Tribunal: TJES
Processo: 5001958-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-63.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HEBERT MATEUS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal interposta por condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), com trânsito em julgado ocorrido em 01/10/2015, visando à nulidade da sentença de pronúncia e da condenação, alegando violação ao art. 155 do CPP e sustentando condenação baseada exclusivamente em elementos investigativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a possibilidade de desconstituição da coisa julgada com base na alegação de nulidades processuais não suscitadas oportunamente;
(ii) analisar se há fundamento para o acolhimento da revisão criminal à luz do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reavaliar matéria já decidida em sentença confirmada em apelação.

Inexiste prova nova ou demonstração de flagrante ilegalidade apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

A alegação de nulidade da decisão de pronúncia, sem ter sido arguida por recurso cabível, encontra-se preclusa.

A jurisprudência pacífica do STJ não admite revisão criminal com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

"A revisão criminal não se presta à rediscussão de fundamentos da sentença ou do acórdão condenatório, quando ausentes novas provas ou flagrante ilegalidade."

"A preclusão e a coisa julgada impedem o conhecimento de nulidades não oportunamente suscitadas por recurso próprio."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I a III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n.º 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29/03/2021.

STJ, AgRg no REsp 2.118.544/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/01/2025.

TJES, Revisão Criminal n.º 0016323-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001958-63.2025.8.08.0000

REQTE: HEBERT MATEUS DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
HEBERT MATEUS DA SILVA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a
d
esconstituição do trânsito em julgado de decisão proferida nos autos da ação penal de nº 0003384-61.2004.8.08.0024, na qual foi considerado culpado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Pena
l, com trânsito em julgado ocorrido em 01/10/2015, tendo sido imposta pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pretende o requerente a declaração de nulidade da r. sentença que o pronunciou pela prática delitiva, alegando violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como da r. sentença condenatóri
a
.

Requer ainda, sua absolvição alegando que a manutenção de sua condenação pelo eg. TJES se deu unicamente com base nos elementos colhidos na fase investigativa.

Pois bem.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, entendo que as alegações autorais não merecem
sequer conhecimento. Explico.

É certo que
é preciso ter cautela redobrada quando o tema envolver desconstituição da coisa julgada, sob pena de transformar a especialíssima ação de revisão criminal em verdadeiro sucedâneo recursal.

Verifica-se
que, após regular submissão e condenação do revisionando pelo Tribunal do Júri, foi interposto recurso de apelação criminal, podendo se extrair do seu julgamento, que a decisão ora combatida não destoa do acervo probatório produzido, de modo que o pedido revisional já foi objeto de análise por esse E. Tribunal de Justiça, tratando-se de mero reexame da matéria.

No caso em apreço, o requerente busca rediscutir os fundamentos da decisão de pronúncia e da sentença condenatória confirmada em grau de apelação, o que é absolutamente inviável em sede revisional. Trata-se de tentativa de transformação da revisão criminal em sucedâneo recursal, o que encontra vedação expressa na jurisprudência dos tribunais superiores:

"[...] A revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir minuciosamente, à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário" (AgRg no REsp n.º 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021)

A pretensão revisional, ademais, está prejudicada pela preclusão temporal e pela coisa julgada. A suposta nulidade da decisão de pronúncia deveria ter sido arguida via recurso cabível (Recurso em Sentido Estrito), não sendo possível a análise da matéria somente agora, anos após o trânsito em julgado da condenação.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

"REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PEDIDO NÃO CONHECIDO" (TJES, Revisão Criminal n.º 0016323-64.2023.8.08.0000, Gab. Des. Rachel Durão Correia Lima)

Ressalte-se, por fim, que a invocação de eventual alteração de entendimento jurisprudencial posterior à formação da coisa julgada não enseja a revisão da decisão condenatória, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

"A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado"
(AgRg no REsp 2.118.544/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/01/2025
)

Logo, com base nesse entendimento, não há como acolher o pleito defensivo para o fim de proceder novo exame da tese defensiva de nulidade, uma vez que a ação revisional não é espécie processual para tal fim, deixando o presente caso de se amoldar às hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ante o exposto,

NÃO

CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)